Tribunal: STF
Processo: HC 228815
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Yuri Batista de Oliveira e outro em favor de Johnnathan Phillipp Nascimento Reis contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 826.887/DF.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 23.5.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003.



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 3)



    Sustentam que os 49,5 g de maconha apreendidos destinar-se-iam ao uso do paciente. (p. 6)



    Afirmam que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 8)



    Argumentam que em uma eventual condenação a pena aplicada seria de 1 ano e 8 meses em regime aberto, diante das condições favoráveis do paciente. (p. 12)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 6.6.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza, da quantidade do entorpecente, dos objetos apreendidos (inclusive a arma), bem como de ter sido investigado anteriormente demonstrando que já vinha praticando a traficância, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade da paciente e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. O apresentado já estava sendo investigado, pratica o tráfico de drogas na sua borracharia e os elementos apreendidos corroboram a reiteração delitiva. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária”. (eDOC 5, p. 40)



    O flagrante ocorreu durante cumprimento de mandado de busca domiciliar por armas e entorpecentes, motivada por indícios de tráfico pelo paciente a partir de mensagens de aplicativo de celular (mandado - eDOC 5, p. 6).



    Não avulta, portanto, a ocorrência de flagrante ilegalidade a caracterizar teratologia do ato impugnado, tornando prescindíveis as informações que a instância competente solicitou para a formação de seu convencimento. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – PORTE ILEGAL DE ARMA. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga e 1 revólver, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória”. (HC 183.270, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FLAGRANTE POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE, PORTE DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: RECONSIDERAÇÃO PARA DETERMINAR SUA EFETIVAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 189.930 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.11.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º ).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente